Tribunal: TJSP
Processo: 3004309-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. Acolhimento da impugnação. Possibilidade. Acórdão transitado em julgado que reconheceu o direito à aplicação do correto reajuste quando da prolação da Lei no 8.880/94. Posteriores reestruturações na carreira. Observância do Julgamento em sede de Repercussão Geral do RE no 561.836/RN. Demanda que foi julgada sem prova efetiva da subsistência do prejuízo. Título

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. Acolhimento da impugnação. Possibilidade. Acórdão transitado em julgado que reconheceu o direito à aplicação do correto reajuste quando da prolação da Lei no 8.880/94. Posteriores reestruturações na carreira. Observância do Julgamento em sede de Repercussão Geral do RE no 561.836/RN. Demanda que foi julgada sem prova efetiva da subsistência do prejuízo. Título executivo que não prevê o percentual a ser aplicado, não havendo condições para o cumprimento. Liquidação frustrada. Extinção do cumprimento. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004309-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são agravados VITORINO DE OLIVEIRA
MALTEMPI, WALDIR RODRIGUES, MARIA DARÉ DE JESUS DA SILVA,
VAGNER PAULO POIATO, NIVALDO LUIZ GREGÓRIO, EDIVÁ DA SILVA
RODRIGUES, MARIA REGINA BOCCHI BIZELLI, NILDO FERREIRA DO
NASCIMENTO, NELSON SAS RISSI, JOSÉ CARLOS BEZERRA e ELIAS
CARBONARI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004309-52.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 20627 2/6
Voto no 20627
Agravo de Instrumento no 3004309-52.2019.8.26.0000
Agravante: São Paulo Previdência SPPREV
Agravados: Vitorino de Oliveira Maltempi e Outros
Vara de Origem: 4a Vara Cível de Presidente Prudente

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. Acolhimento da
impugnação. Possibilidade. Acórdão transitado em julgado que
reconheceu o direito à aplicação do correto reajuste quando da
prolação da Lei no 8.880/94. Posteriores reestruturações na
carreira. Observância do Julgamento em sede de Repercussão
Geral do RE no 561.836/RN. Demanda que foi julgada sem prova
efetiva da subsistência do prejuízo. Título executivo que não prevê
o percentual a ser aplicado, não havendo condições para o
cumprimento. Liquidação frustrada. Extinção do cumprimento.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
(fls. 01/09) interposto pela São Paulo Previdência SPPREV
contra a r. decisão de fls. 267/275 (autos principais) que
afastou
a
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença,
determinando o cumprimento da obrigação de fazer e a
elaboração de liquidação, quanto à obrigação de pagar, com
base em percentuais indicados às fls. 48/49 dos autos do
cumprimento.
Sustenta a Agravante, em síntese, que
a r. decisão deveria ser reformada, pois o título executivo
seria inexigível, sendo que a decisão exequenda violaria
entendimento do C. STF. Assevera que seria nula a execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004309-52.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 20627 3/6
fundada em título ilíquido. Afirma haver prescrição de toda
pretensão,
tendo
havido
reestruturação
dos
regimes
remuneratórios dos servidores. Argumenta a desnecessidade de
prova pericial, pois a matéria é de direito. Pugna pelo
provimento do recurso.
Deferida a liminar às fls. 11, foram
apresentadas contrarrazões às fls. 28/41, pela manutenção da
decisão agravada, invocando decisão da Câmara Especial.
Há oposição ao julgamento virtual
(fls. 15/17).
É o relatório.
1.
Trata-se de ação de URV de servidores estaduais que foi julgada parcialmente procedente.
A sentença de fls. 20/27 julgou
improcedente a ação, sendo reformada pelo acórdão de fls.
71/76 dos autos do cumprimento, que acabou por julgar a ação
parcialmente procedente, determinando que fosse efetuado o
pagamento das diferenças que forem apuradas.
A decisão de fls. 267/275 afastou a
impugnação, determinou o cumprimento da obrigação de fazer e
a elaboração de liquidação, quanto à obrigação de pagar, com
base em percentuais indicados às fls. 48/49 dos autos do
cumprimento.
2. Com a devida vênia do entendimento
do juízo de 1o grau, o julgamento do RExt no 561.836 tem
reflexo no caso em exame, pois o CPC de 1973 e o atual CPC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004309-52.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 20627 4/6
cogitam de inexigibilidade de títulos baseados em fixação de
entendimento no STF, autorizando a alegação em impugnação ou
em ação rescisória, conforme a situação.
Note-se que no caso em exame, a
demanda foi julgada sem prova efetiva da subsistência do
prejuízo.
Apesar de constar o percentual do
prejuízo quando da conversão, em 1994, não consta exame das
reestruturações posteriores e da prova da subsistência do
prejuízo no período não atingido pela prescrição, de 2005 em
diante (a ação foi ajuizada em 2010).
Note-se
que
o
cumprimento
de
obrigação de fazer é inviável, pois não há certeza se há
percentual a ser aplicado ou não.
Note-se que a procedência da ação se
destina tão somente a recompor os prejuízos experimentados
pelos autores.
3. Como vem decidindo o STJ em sua
recente jurisprudência, bem como decidiu o STF no julgamento
do RExt. no 561.836/RN, deve ficar efetivamente provado o
prejuízo.
O raciocínio inverso, de aplicação do
percentual equivalente à conversão não feita, desprezando os
valores
efetivamente
recebidos
(incluindo
eventuais
reajustes), implicaria enriquecimento sem causa dos autores,
em prejuízo do Estado.
O
STF
no
julgamento
citado
(RE
561.836) decidiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004309-52.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 20627 5/6
“A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no
2.323 MC/DF e na ADI no 2.321/DF.5. O término da incorporação dos 11,98%,
ou índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público.”
Tal decisão deve ser observada, ante
o regramento atual dos arts. 535, § 5o e 8o do NCPC.
4. Note-se que a Fazenda, em sua
impugnação, fez prova de que antes do período não prescrito
houve várias reestruturações na carreira (Lei no 823/96),
que implicaram significativo acréscimo nos vencimentos dos
agravados, afastando qualquer prejuízo, muito antes do
ajuizamento da ação.
5. Além disso, importante ressaltar
que o atual sistema processual admite que decisões
proferidas pelo STF possam ser arguidas para reconhecimento
da inexigibilidade do título e até para ajuizamento de ação
rescisória, como se verifica pelo art. 535, §§ 5o e 8o do
NCPC.
Logo, a alegação de preclusão e da
decisão da Câmara Especial não pode ser aceita.
6. A invocação a inexistência de
repercussão geral do tema 913 do STF em nada altera a
situação, pois a repercussão foi afastada simplesmente
porque
a
verificação
da
reestruturação
das
carreiras
envolveria a análise de legislação local, caso a caso, o que
afastaria qualquer tema constitucional em tal questão,q eu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004309-52.2019.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 20627 6/6
portanto, está fora da esfera de análise do STF.
Tal decisão não impede a análise de
tais
situações,
ou
seja,
das
reestruturações
que
eventualmente afastaram o prejuízo.
Ao contrário, a questão deve ser
examinada, para que seja cumprido o tema no 5.
7. Assim, o caso dos autos envolve
liquidação frustrada, pois efetivamente não existe valor a
repor, não existindo qualquer prejuízo aos autos no período
não prescrito.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
conheço e dou provimento ao recurso, para extinguir o
cumprimento,
arcando
os
agravados
com
honorários
advocatícios que ficam fixados em R$ 1.000,00, corrigidos a
partir desta data.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator